Tribunal: TJSP
Processo: 1028773-21.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Embargos contra acórdão que deu provimento às apelações dos réus, afastando a condenação por danos morais, sob o fundamento de ausência de má-fé ou dolo na comunicação de suposto crime à autoridade policial.
2. Cinge-se à controvérsia à eventual (i) omissão do acórdão por não analisar expressamente o depoimento de testemunha que teria descrito

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Embargos contra acórdão que deu provimento às apelações dos réus, afastando a condenação por danos morais, sob o fundamento de ausência de má-fé ou dolo na comunicação de suposto crime à autoridade policial.
2. Cinge-se à controvérsia à eventual (i) omissão do acórdão por não analisar expressamente o depoimento de testemunha que teria descrito condutas abusivas por parte de funcionários da pessoa jurídica ré; e (ii) necessidade de prequestionamento de dispositivos para fins recursais.
3. O acórdão apreciou adequadamente o conjunto probatório, incluindo o depoimento citado, afastando a existência de dolo ou má-fé por parte dos embargados.
4. A pretensão do embargante é de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na via dos aclaratórios.
5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos invocados não caracteriza omissão, sendo suficiente a fundamentação adotada para sustentar o decisum.
6. Embargos de declaração rejeitados.